Tribunal: TJBA
Processo: 0500336-96.2020.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500336-96.2020.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DOMINGOS MARINHO DA SILVA NETO

Advogado(s)
:
FILLIPE CARIBE COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONSTATADA A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I – Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela defesa em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso apresentado pelo réu.

II – Ao contrário da explanação do Recorrente, nota-se que o acórdão vergastado foi disponibilizado no DJE em 26/06/2024 (quarta-feira), sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte, qual seja, 27/06/2024 (quinta-feira) (ID: 67084165). Nesse sentido, tendo em vista que a irresignação recursal foi registrada no sistema em 08/07/2024, ou seja, mais de uma semana após a publicação da decisão, e considerando que o prazo de interposição dos Embargos Declaratórios expira em 2 (dois) dias (art. 619 do CPP), é forçoso o reconhecimento da intempestividade do presente recurso.

III – Por todo o exposto, julga-se pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração interpostos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

AP. 0500336-96.2020.8.05.0141
.1.EDCrim
– SALVADOR/BA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº. 0500336-96.2020.8.05.0141
.1.EDCrim
, da Comarca de Salvador/BA, sendo Embargante DOMINGOS MARINHO DA SILVA NETO e Embargado a 1ª TURMA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em NÃO CONHECER dos presentes Embargos de Declaração
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões,

de

de 2024
.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator